Tribunal: TJDFT
Processo: 0028421-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PEDIDO ANULATÓRIO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO NO CONTRATO. INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE PELA FRANQUEADA. IMPROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA RECÍPROCA. FALTA DE APOIO OPERACIONAL E AÇÕES DE PUBLICIDADE PELA FRANQUEADORA. INADIMPLEMENTO DE ROYALTIES E OMISSÃO NA INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTROLE DE VENDAS PELA FRANQUEADA. CULPA RECÍPROCA. INTENÇÃO MANIFESTADA POR AMBAS AS PARTES PELA RESCISÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA À FRANQUEADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DE TAXA DE ROYALTIES DURANTE A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. TAXAS DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FIADORES. LEGALIDADE.
1. O contrato de franquia representa relação mercantil, pelo qual o franqueador permite o uso de uma marca e se obriga a fornecer ao franqueado conhecimento técnico (know-how) e suporte operacional, mediante remuneração, enquanto o franqueado desenvolve a atividade seguindo as orientações da franqueadora, com autonomia relativizada da gestão comercial.
2. Os arts. 3o e 4o da revogada Lei no 8.955/94, incidente na hipótese dos autos, exige prévio fornecimento de documento intitulado Circular de Oferta de Franquia, onde é pormenorizada a estruturação da operação, histórico e projeção do negócio, facultando ao franqueado postular a anulação do contrato em caso de não atendimento a exigência no prazo legal.
2.1. A previsão legal de anulabilidade do contrato de franquia por falta de prévia disponibilização de Circular de Oferta de Franquia, está restrita à hipótese de desconstituição imediata do contrato de franquia, não se destinando à desvinculação contratual posterior, depois de longa exploração comercial, em respeito ao princípios da boa-fé objetiva e conservação das relações contratuais.
3. Mostra-se correta a sentença quando reconhece que houve descumprimento contratual por parte da franqueadora, pois não disponibilizou assessoria na realização dos negócios, solução de problemas relacionados aos produtos e produção, além de não constar dos autos qualquer prova de investimento realizado em ações de propaganda e marketing.
3.1. Contudo, ainda que constatado o descumprimento contratual pela franqueadora, é inviável que lhe seja imputada responsabilização exclusiva pela rescisão contratual, com aplicação de multa rescisória, pois houve inadimplemento contratual também pela franqueada, pelo inadimplemento de taxa de royalties e não alimentação de sistema de registro de vendas, além de manifesta intenção de rescisão contratual de sua parte, o que impõe a reforma da sentença recorrida.
3.2. Aferido o descumprimento de obrigações contratuais por ambas as partes, assim, como manifestação expressa de ambas pela opção de rescindir a avença, deve ser reformada a sentença, na parte em que impôs à franqueadora o ônus exclusivo pela rescisão, com imputação de multa contratual.
3.3- A prova produzida demonstra, de forma inconteste, o descumprimento contratual tanto por parte do Franqueador quanto por parte Franqueado.
4. Enquanto o franqueado utilizar a marca e equipamentos do franqueador e se valer de suas especificações técnicas e processos produtivos, deverá arcar com o pagamento do valor fixado no contrato a título de royalties, já que usufrui desses direitos e serviços mediante exploração econômica da unidade franqueada.
4.1. Assim, durante a vigência do contrato, enquanto houve exploração da atividade desenvolvida, era devido o pagamento dos valores devidos a título de royalties, e os documentos que instruem os autos comprovam o inadimplemento parcial da franqueada.
5. Não tendo custeado ou promovido qualquer serviço de marketing ou propaganda para divulgação da marca ou do estabelecimento comercial da franqueada, é indevido o pagamento à franqueadora de "Taxa de Propaganda da Marca" e "Taxa de Propaganda Local", nos termos do art. 476 do CC, que dispõe que: "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes descumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".
6. A relação jurídica estabelecida pelo contrato de franquia é mercantil, submetida a legislação civil, sendo lícita a prestação de garantia por fiança com estipulação de solidariedade com o devedor principal ou renúncia ao benefício de ordem, nos termos dos arts. 827 e 828, I e II, do CC.
7. Recurso parcialmente provido.